Tribunal: TJMT
Processo: 1004214-68.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004214-68.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Compra e Venda, Interpretação / Revisão de Contrato, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LEANDRO PIRES DE ARAUJO - CPF: 289.150.398-82 (ADVOGADO), JOSE MIRANDA DELMONDES DE OLIVEIRA - CPF: 353.121.221-49 (AGRAVANTE), MEIRE CRISTINA DA CRUZ - CPF: 378.444.901-87 (AGRAVANTE), ADMINISTRABEM PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 11.466.371/0001-80 (AGRAVADO), EA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 22.860.685/0001-89 (AGRAVADO), EVANDRO MOREIRA AMORIM - CPF: 362.577.701-06 (AGRAVADO), TERRA SANTA PARTICIPACOES EIRELI - ME - CNPJ: 20.522.239/0001-39 (AGRAVADO), MARILDA PASSAGLIA DE PAIVA - CPF: 371.197.531-34 (AGRAVADO), WESLEY EDUARDO DA SILVA - CPF: 994.674.291-87 (ADVOGADO), ROBERTA LOURENCO SILVA - CPF: 024.340.141-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – ILEGITIMIDADE

PASSIVA RECONHECIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

"In casu, basta uma simples análise da inicial para verificar que as alegações da agravante são insuficientes para legitimar a agravada a integrar o polo passivo da relação processual, mormente considerando que a pretensão está amparada em contrato firmado com a pessoa jurídica. Assim, não há de se confundir a figura da empresa com a da alegada sócia, pois a regra que vigora, ao menos neste momento processual, é a da autonomia da personalidade jurídica e da separação da pessoa jurídica e de seus sócios."
(TJMT, AI n.
1021067-89.2021.8.11.0000,
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, JULG. 25/02/2022).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1004214-68.2022.8.11.0000 - COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

AGRAVANTE: JOSE MIRANDA DELMONDES DE OLIVEIRA, MEIRE CRISTINA DA CRUZ

AGRAVADO: ADMINISTRABEM PARTICIPACOES LTDA, EA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, EVANDRO MOREIRA AMORIM, TERRA SANTA PARTICIPACOES EIRELI - ME, MARILDA PASSAGLIA DE PAIVA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por
JOSÉ MIRANDA DELMONDES DE OLIVEIRA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da Ação Revisional de Contrato de Compra e Venda de Imóvel n. 1004638-69.2020.8.11.0004, proposta em face de
ADMINISTRABEM PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. e outros
, que acolheu o pedido de ilegitimidade passiva feito por
MARILDA PASSAGLIA DE PAIVA
.

O agravante requer a reforma da decisão, sob o fundamento de que
MARILDA PASSAGLIA DE PAIVA
era sócia da empresa, ora agravada, e retirou-se da sociedade no ano de 2019, e que ela atuava como administradora, por isso deve permanecer no polo passivo da ação.

Aduz que a sua exclusão do processo foi feita de maneira prematura.

Reforça que “
se for visível que o ato ilícito decorre do administrador, sócio, controlador ou representante legal, o qual utiliza a pessoa jurídica como escudo, não se faz necessária a desconsideração, porque a responsabilização pessoal independe da autonomia patrimonial da pessoa jurídica. A prática do ilícito na qualidade de administrador, sócio, controlador ou representante legal de pessoa jurídica não obsta a responsabilização direta”.

Pugna pelo reconhecimento da litigância de má-fé da agravada.

Subsidiariamente, busca a exclusão da condenação em honorários advocatícios ou a sua redução.

Ao final, pugna pela reforma da decisão, liminarmente, nos termos ora aduzidos.

A liminar foi indeferida nesta instância.

Em contrarrazões, os agravados se manifestaram pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por
JOSÉ MIRANDA DELMONDES DE OLIVEIRA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da Ação Revisional de Contrato de Compra e Venda de Imóvel n. 1004638-69.2020.8.11.0004, proposta em face de
ADMINISTRABEM PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. e outros
, que acolheu o pedido de ilegitimidade passiva feito por
MARILDA PASSAGLIA DE PAIVA
.

Ressai dos autos que o Magistrado
a quo
extinguiu o feito em relação a Marilda Passaglia de Paiva, diante do reconhecimento da ilegitimidade passiva, condenando o agravante ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, razão pela qual
se insurge nesta instância.

Com efeito, sobre o tema em análise, tem-se que
o art. 17 do CPC determina a necessidade de a parte ter interesse de agir e legitimidade para tanto. Diante disso, para se analisar
a legitimidade, no caso, passiva, deve-se ater ao objeto da lide, a fim de verificar a pertinencia ao que fim que se visa atingir e a quem incumbe esse objetivo
.

Nesse contexto
, extrai-se dos autos que o objto principal é a revisão do contrato, em razão do descumprimento do pacto, e pela existência, em tese, de abusividade dos encargos, com a consequente reparação de danos, decorrente da celebração de compra e venda de imóvel ofertado por
Administrabem Participações Ltda.

Diante disso, não se evidencia, ao menos neste momento processual, a necessidade de a agravada figurar no polo passivo da ação, uma vez que a contratação foi realizada com a pessoa jurídica, a qual é responsavel pelo cumpimento do contrato, bem como dos termos ínsitos ao intrumento.

Destarte, conforme consignado na decisão, ora combatida, o sócio não é parte legítima para figurar no polo passivo da ação. Sobre o tema, este Tribunal possui entendimento nesse sentido, veja-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – PESSOA JURÍDICA – SÓCIOS – PESSOAS DISTINTAS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A empresa é dotada de personalidade jurídica distinta da pessoa de seus sócios, não tendo estes legitimidade para figurar no pólo passivo de ação revisional fundada em contrato celebrado com a empresa
.”
(TJMT, RAI n. 1020064-02.2021.8.11.0000, Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS, j. 09.02.2022)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – ALEGAÇÃO DE CULPA DA EMPRESA REPRESENTADA PELA RESCISÃO DO CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RELAÇÃO À SÓCIA MAJORITÁRIA DA EMPRESA REPRESENTADA POR ILEGITIMIDADE PASSIVA – AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DIRETA NA RESCISÃO DO CONTRATO – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SÓCIA MAJORITÁRIA POR EVENTUAIS DANOS ADVINDOS DA RESCISÃO DE CONTRATO HAVIDO ENTRE REPRESENTADA E REPRESENTANTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM PATAMAR RAZOÁVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A sócia majoritária da empresa representada não tem legitimidade para figurar no polo passivo da ação de rescisão do contrato de representação comercial ajuizada pela representante contra a representada, especialmente se a primeira não teve participação alguma na rescisão do pacto ou no próprio fato que ensejou a ruptura contratual. 2. Os honorários advocatícios devem ser fixados em patamar condizente com os parâmetros do art. 85, §2o, do CPC/2015."

(TJMT, 1001941-58.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2018, Publicado no DJE 31/07/2018)

Ademais, para a inclusão da ex-sócia no polo passivo, como pretende o agravante, seria necessário realizar a desconsideração da personalidade jurídica da empresa, uma vez que o pacto foi realizado por ela e não pelos seus sócios.

A propósito:

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL - DECISÃO QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EX-SÓCIA, JULGOU EXTINTA A AÇÃO COM RELAÇÃO A ESTA E CONDENOU O AUTOR EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE INCLUIR EX-SÓCIO NA DEMANDA SEM A DEVIDA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – ARTS. 133 A 137 E 795, § 4o, DO CPC - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme se denota do contrato juntado no ID 43598715 - origem, este foi celebrado somente com a pessoa jurídica ADMINISTRABEM PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ no. 11.466.371/0001-80, na qual a senhora MARILDA PASSAGLIA PAIVA possuía cotas e, levando em consideração que a pessoa jurídica possui existência distinta da de seus sócios (não podendo seus integrantes responder por eventual ilícito praticado por aquelas – salvo hipóteses legais), não se verifica presente, prima facie a probabilidade do direito do agravante em ver incluída a sócia retirante no polo passivo da demanda.

Não se olvide que o cedente responde solidariamente, perante a sociedade e terceiros, pelas obrigações que tinha como sócio, até dois anos depois de averbada a modificação do contrato (artigo 1.003, parágrafo único, do Código Civil), contudo, in casu, deve ser reconhecida a ilegitimidade desta, pois imprescindível o requerimento de desconsideração da personalidade jurídica para a apuração da responsabilidade pessoal do ex-sócio.

Assim, uma vez que não houve dissolução ou extinção da sociedade, sem que exista instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica, como preceituam os artigos 133 a 137 e 795, § 4o, do CPC, a inclusão no polo passivo de ex-sócio é indevida."
(TJMT, RAI 1019594-68.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 05/03/2022)

Portanto, sendo a empresa a responsável pela execução do contrato, a ilegitimidade passiva da agravada é medida imperativa.

Por consequência, não se evidencia a alegada litigância de má-fé da agravada, diante da ausência de legitimidade para atuar no processo, porquanto agiu em exercício regular do seu direito, ao pleitear sua exclusão processo, não se configurando o dolo de lesar e ou tumultuar o procedimento
.

Do mesmo modo, no que se refere à condenação em honorários advocatícios, tem-se que a lide foi extinta em relação à agravada, por isso com base no principio da
causalidade, é devida a condenação na verba.

Nesse sentido:

"AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - PROCESSO - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. No de caso de extinção do processo sem resolução de mérito, pelo fundamento ilegitimidade passiva ad causam, os honorários advocatícios devidos devem ter por baliza técnica a verificação da sucumbência e aplicação do princípio da causalidade. Parte passiva legítima para a ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel é o vendedor e não a sociedade empresária que intermediou o negócio, pelo que proposta a ação de rescisão de contrato contra esta e não contra o proprietário vendedor, a extinção do processo, sem resolução de mérito, por ilegitimidade passiva ad causam, é de rigor."
(TJ-MG - AC: 10000190459586001 MG, Relator: Octávio de Almeida Neves (JD Convocado), Data de Julgamento: 24/06/0019, Data de Publicação: 28/06/2019)

Ante o exposto,
DESPROVEJO O RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022